Tribunal: TJMT
Processo: 1022419-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022419-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA VASQUES - CPF: 884.267.692-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL – ART. 118, INCISO I, DA LEP – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – REGRESSÃO MANTIDA – PERDA DOS DIAS REMIDOS – FRAÇÃO MÁXIMA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO – OCORRÊNCIA – ÍNDICE CORRIGIDO – PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regressão de regime prisional pela prática de fato definido como crime doloso independe de condenação definitiva, conforme previsão expressa do art. 118, inciso I, da LEP e entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ.

A declaração da perda dos dias remidos em seu patamar máximo, sem apresentação de fundamentação específica, viola o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), razão pela qual a fração deve ser retificada, observando-se as circunstâncias do caso e o princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ricardo da Silva Vasques

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres
,
nos autos do processo executivo de pena n. 0098431-57.2008.8.22.0501, que regrediu o regime de cumprimento de pena para o fechado, em razão da prática de fato definido como crime doloso.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que o fato supostamente praticado não se reveste de gravidade suficiente a ensejar a regressão regimental, de modo que o reestabelecimento do regime fechado se mostra desproporcional. Além disso, sustenta que a regressão antes do trânsito em julgado de eventual condenação “
fere de morte o princípio da presunção de inocência
”.

Por fim, afirma que foi declarada a perda dos dias remidos em sua fração máxima, sem qualquer fundamentação, em evidente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao princípio da proporcionalidade, dada a ausência de gravidade da falta supostamente cometida.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão combatida para o fim de reestabelecer o regime prisional semiaberto e os dias declarados remidos. Subsidiariamente, requer seja reduzida a fração de dias remidos perdidos (Id. 232884660).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e, ao final, requereu o provimento parcial do recurso, apenas para que seja devidamente fundamentada a fração aplicada à perda dos dias remidos (Id. 232884657).

Não houve retratação pela magistrada
a quo
(Id. 232884659).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, “
tão somente para que o Juízo da Execução decrete, fundamentadamente, a fração a ser adotada pela perda dos dias remidos
” (pp. 686-690 – Id. 34543467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Ricardo da Silva Vasques
foi condenado à pena total de 21 anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, que cumpre perante o juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (PEP n. 0098431-57.2008.8.22.0501).

Em consulta ao processo executivo de pena, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que, no dia 22.6.2023, considerando o preenchimento dos requisitos legais, o agravante foi beneficiado com a progressão de para o regime semiaberto.

No dia 6.9.2023, o juízo das execuções penais foi comunicado acerca da prisão em flagrante do agravante, em decorrência da prática de novo fato definido como crime.

Realizada audiência de justificação, a magistrada singular decretou a regressão de regime, fixando o dia da última prisão como data-base para novos benefícios, bem como declarou a perda de 1/3 dos dias remidos no período, senão veja-se:

“
1.
Trata-se de guia de execução penal definitiva, aportou-se comunicação a este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante (1003529-03.2023.8.11.0008) a informação de que o recuperando teria cometido novo crime, tipificado art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei no 10.826/03, ocorridos em 05/09/2023 no cumprimento do regime semiaberto (Mov. 264.1).

2. Realizou-se justificação nesta data, após, manifestou-se as partes.

3. O recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio, cometeu falta grave consistente no descumprimento das condições especiais fixadas por este Juízo da execução constante no cometimento de novo crime no dia 16.05.2023 registrado sob o APF de no 1003529-03.2023.8.11.0008, com tipificação penal no art. 180 do Código Penal e no art. 16 da Lei no 10.826/03.

4. Tal realidade,
nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C, paragrafo único, I,
da LEP, aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta grave.

5. Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exige a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

6. Posto isso, decreto a regressão de regime, devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime fechado, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

7. Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia
05/09/2023
. Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP.

8. Ademais, HOMOLOGO o cálculo que ora for juntado para que surta seus efeitos legais, sem prejuízo de posterior reanálise em eventual impugnação das partes.

9. Ante a regressão do acusado para o regime mais gravoso, rejeito os aclamatórios opostos em face da r. decisão.

10. Intimado o recuperando neste ato.

11. Determino caso necessário a realização de novo cálculo de pena aos termos da presente decisão.

12. Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

13. Expeça-se mandado de prisão e registro junto ao BNMP
” (Id.

232884658).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, sustentando que o fato supostamente praticado não se reveste de gravidade suficiente a ensejar a regressão regimental, de modo que o reestabelecimento do regime fechado se mostra desproporcional. Além disso, argumenta que a regressão antes do trânsito em julgado de eventual condenação fere o princípio presunção de inocência.

Entretanto, imperativo reconhecer que a decisão combatida foi proferida de forma escorreita, dada a orientação contida no art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84,
in verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Logo, é possível verificar que o legislador
não condicionou
a regressão regimental à superveniência de sentença condenatória ou do respectivo trânsito em julgado,
prevendo apenas a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é perfeitamente possível o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo fato criminoso no curso da execução penal sem que exista trânsito em julgado de sentença penal condenatória (STJ, Súmula n. 526).

No caso, no dia 5.9.2023, isto é, apenas 2 meses após a progressão para o regime semiaberto, o apenado foi preso pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, situação que se enquadra na previsão legal para a regressão regimental.

Aliás, os fatos perpetrados no curso da execução penal ensejaram a condenação do agravante à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, ação penal que se encontra atualmente em grau recursal.

Portanto, o conjunto de circunstâncias extraída dos autos autoriza a regressão de regime, nos exatos termos da legislação pertinente, sem que isso configure ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento de condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade. Aplicação do art. 50, V, e art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da LEP
” (TJMT – AgEx n. 1023252-32.2023.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 9.2.2024).

Por outro lado, no tocante ao perdimento dos dias remidos, razão assiste ao agravante, já que a magistrada
a quo
declarou a revogação em seu maior patamar, sem apresentar qualquer fundamentação, situação que ofende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, considerando que o agravante praticou falta grave consistente no cometimento de novo fato definido como crime doloso, apenas 2 meses após a progressão regimental, em circunstância que gerou a condenação por três delitos distintos, entendo adequada e proporcional a declaração da perda de 1⁄2 dos dias remidos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para manter a regressão regimental, porém, reduzo para 1⁄2 a fração de dias remidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024